Tribunal: TJBA
Processo: 8007610-91.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8007610-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): PJ1 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1.Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial de Salvador, nos autos da execução de título extrajudicial movida por OMC Representações Ltda. contra Laboratórios B Braun S/A, originada de inadimplemento de comissões previstas em contrato de representação comercial. O juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador declinou da competência para a Vara Empresarial com base na Resolução TJBA nº 01/2018. A suscitante defende que a execução não se enquadra no rol taxativo de matérias empresariais. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a execução de título extrajudicial, fundada em contrato de representação comercial, configura matéria empresarial a ensejar a competência especializada das Varas Empresariais, à luz da Resolução TJBA nº 01/2018. III. Razões de decidir 3. O conflito está devidamente configurado, nos termos do art. 66, II, do CPC. 4. A Resolução TJBA nº 01/2018 estabelece, de forma taxativa, as matérias afetas às Varas Empresariais, incluindo a "discussão de representação comercial", não abrangendo execuções meramente obrigacionais. 5. A execução de título extrajudicial limita-se à cobrança de valores e não envolve discussão jurídica sobre o contrato, o que afasta a competência especializada. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece que ações de cobrança, ainda que baseadas em contratos empresariais, não atraem a competência das Varas Empresariais quando ausente discussão sobre cláusulas contratuais. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: "1. A execução de título extrajudicial fundada em contrato de representação comercial, sem discussão sobre o contrato, não atrai a competência das Varas Empresariais. 2. O rol de matérias empresariais previsto na Resolução TJBA nº 01/2018 é taxativo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8007610-91.2025.8.05.0000, em que figuram, como Suscitante, o JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, ___ de ______________ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça